Tribunal: TJSP
Processo: 1000673-25.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Insurgência da requerida – Autora acometida por adenocarcinoma do pulmão – Prescrição de medicamento antineoplásico – Requerida que se recusa a fornecer os medicamentos, sob alegação de que não está previsto pelo rol da ANS – Abusividade – Necessidade de cobertura pela requerida do tratamento indicado por médico assistente – Cláusula de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Insurgência da requerida – Autora acometida por adenocarcinoma do pulmão – Prescrição de medicamento antineoplásico – Requerida que se recusa a fornecer os medicamentos, sob alegação de que não está previsto pelo rol da ANS – Abusividade – Necessidade de cobertura pela requerida do tratamento indicado por médico assistente – Cláusula de exclusão genérica de caráter abusivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 102 do Tribunal de Justiça ao caso – Impossibilidade de discussão pelo plano de saúde acerca da pertinência da prescrição feita pelo médico assistente – Necessidade de cobertura – Utilização do medicamento que foi prescrito pelo médico assistente diante do quadro apresentado pela requerente – Exclusão contratual que coloca em risco o objeto do contrato – Prevalência do princípio ao acesso à saúde – Abusividade da negativa de cobertura – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.